Tribunal: TJSP
Processo: 1032338-45.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR – ELIMINAÇÃO NO CONCURSO – ILEGALIDADE.
Candidato ao cargo Soldado PM de 2a Classe, que aprovado nas provas a que se submeteu, foi eliminado do concurso porque reprovado na investigação social – Previsão no edital - Ciência do candidato ao se inscrever. Investigação social que apurou ser irmão de toxicômano – Ausência de circunstâncias que

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR – ELIMINAÇÃO NO CONCURSO – ILEGALIDADE.
Candidato ao cargo Soldado PM de 2a Classe, que aprovado nas provas a que se submeteu, foi eliminado do concurso porque reprovado na investigação social – Previsão no edital - Ciência do candidato ao se inscrever. Investigação social que apurou ser irmão de toxicômano – Ausência de circunstâncias que desabonem o autor propriamente dito – Fatos relacionados a terceiros que não podem ter o condão de afetá-lo – Desproporcionalidade do conteúdo da decisão administrativa. Ato anulado – Ação procedente. Recurso provido.